Tribunal: TJDFT
Processo: 0003778-53.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.

Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e obsta a absolvição.

Apelo desprovido.